Tribunal: TJSP
Processo: 1069019-53.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO - ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO – IMPETRAÇÃO E JULGAMENTO ANTERIOR DE MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS PARCELAS PECUNIÁRIAS RETROATIVAS DO REFERIDO BENEFÍCIO – POSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, prescrição, para o ajuizamento da ação de cobrança, inocorrente. 2. Observância da Súmula no 383, da

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO - ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO – IMPETRAÇÃO E JULGAMENTO ANTERIOR DE MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS PARCELAS PECUNIÁRIAS RETROATIVAS DO REFERIDO BENEFÍCIO – POSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, prescrição, para o ajuizamento da ação de cobrança, inocorrente. 2. Observância da Súmula no 383, da jurisprudência reiterada e dominante do C. STF. 3. O termo inicial da prescrição quinquenal, no tocante às parcelas pecuniárias vencidas, corresponde à data da impetração do mandado de segurança, julgado anteriormente, que reconheceu o direito material ora postulado. 4. No mérito da lide, a parte autora faz jus ao recebimento das parcelas pecuniárias vencidas anteriormente à impetração do mandado de segurança, que reconheceu o direito à incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE) no vencimento padrão, mediante a observância do Grau Mínimo e a prescrição quinquenal. 5. Inaplicabilidade, ao caso concreto, da jurisprudência firmada por ocasião do r. julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2151535-83.2016.8.26.0000, da C. Turma Especial, deste E. Tribunal de Justiça. 6. Incidência dos juros de mora, a partir da notificação da autoridade coatora, no mandado de segurança anteriormente impetrado. 7. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 8. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. 10. Ação de procedimento comum, julgada procedente em Primeiro Grau de Jurisdição. 11. Sentença recorrida, ratificada, quanto ao mérito da lide, alterando-se, apenas e tão somente, o termo inicial de incidência dos juros de mora. 12. Ficam mantidos o resultado inicial da lide, os demais encargos da condenação, moratórios e os ônus decorrentes da sucumbência originais. 13. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, provido. 14. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000993476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1069019-53.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante
LUIS GUSTAVO RUFINO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao apelo da parte autora. Negaram provimento ao apelo da parte
ré, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1069019-53.2019.8.26.0053 -Voto no 26192 - AL
2
VOTO No 26192
APELAÇÃO No 1069019-53.2019.8.26.0053
COMARCA: Capital
APELANTES: Fazenda Pública do Estado de São Paulo e outro
APELADOS: Os mesmos
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Adriano Marcos Laroca
RECURSOS
DE
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
ADMINISTRATIVO - ADICIONAL DE LOCAL DE
EXERCÍCIO

IMPETRAÇÃO
E
JULGAMENTO
ANTERIOR DE MANDADO DE SEGURANÇA

PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS PARCELAS
PECUNIÁRIAS
RETROATIVAS
DO
REFERIDO
BENEFÍCIO
POSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente,
prescrição, para o ajuizamento da ação de cobrança,
inocorrente. 2. Observância da Súmula no 383, da
jurisprudência reiterada e dominante do C. STF. 3. O termo
inicial da prescrição quinquenal, no tocante às parcelas
pecuniárias vencidas, corresponde à data da impetração do
mandado de segurança, julgado anteriormente, que
reconheceu o direito material ora postulado. 4. No mérito da
lide, a parte autora faz jus ao recebimento das parcelas
pecuniárias vencidas anteriormente à impetração do
mandado de segurança, que reconheceu o direito à
incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE) no
vencimento padrão, mediante a observância do Grau
Mínimo e a prescrição quinquenal. 5. Inaplicabilidade, ao
caso concreto, da jurisprudência firmada por ocasião do r.
julgamento do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas no 2151535-83.2016.8.26.0000, da C. Turma
Especial, deste E. Tribunal de Justiça. 6. Incidência dos
juros de mora, a partir da notificação da autoridade coatora,
no mandado de segurança anteriormente impetrado. 7.
Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste
E. Tribunal de Justiça. 8. Arbitramento dos honorários
advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, nos
termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. 10. Ação de
procedimento comum, julgada procedente em Primeiro
Grau de Jurisdição. 11. Sentença recorrida, ratificada,
quanto ao mérito da lide, alterando-se, apenas e tão
somente, o termo inicial de incidência dos juros de mora.
12. Ficam mantidos o resultado inicial da lide, os demais
encargos da condenação, moratórios e os ônus decorrentes
da sucumbência originais. 13. Recurso de apelação,
apresentado pela parte autora, provido. 14. Recurso de
apelação, apresentado pela parte ré, desprovido, com
observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1069019-53.2019.8.26.0053 -Voto no 26192 - AL
3
Trata-se de recursos de apelação, interpostos contra
a r. sentença de fls. 56/57, que julgou procedente a ação de
procedimento comum, para determinar o seguinte: a) pagamento das
parcelas pecuniárias anteriores à impetração do mandado de segurança
(processo no 0023283-73.2012.8.26.0053, que tramitou perante a D. 2a
Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital), que reconheceu o
direito da parte autora à incorporação do Adicional de Local de
Exercício (ALE), no vencimento padrão, mediante a observância do
Grau Mínimo e a prescrição quinquenal; b) incidência da correção
monetária, desde o inadimplemento e juros de mora, a partir da citação,
nos termos do resultado do julgamento do RE no 870.947, Tema no 810,
do C. STF. Em razão da sucumbência, a parte vencida foi condenada,
ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados no valor correspondente a 10% sobre o
montante do crédito.
A parte ré, nas razões recursais, sustentou, em
resumo, a inversão do resultado inicial da lide.
A parte autora, por sua vez, sustentou, em síntese, a
incidência dos juros de mora, a partir da notificação da autoridade
coatora, no anterior mandado de segurança.
Os recursos de apelação, tempestivos, dispensado de
preparo o da parte autora e, isento, o da ré, foram recebidos nos
regulares efeitos e respondidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1069019-53.2019.8.26.0053 -Voto no 26192 - AL
4
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, a inexistência de reexame
necessário, tendo em vista o disposto no artigo 496, § 1o, do CPC/15.
O recurso de apelação, apresentado pela parte
autora, merece provimento, respeitado, contudo, o entendimento em
sentido contrário, manifestado pelo D. Juízo a quo. Outrossim, o recurso
de apelação, oferecido pela parte ré, não comporta acolhimento, devendo
prevalecer, no mais, a r. sentença de Primeiro Grau de Jurisdição, que
deu a melhor solução ao caso concreto, com observação.
Trata-se
de
ação
de
procedimento
comum,
objetivando o recebimento das parcelas pecuniárias anteriores à
impetração
do
mandado
de
segurança
(processo
no
0023283-73.2012.8.26.0053, que tramitou perante a D. 2a Vara da
Fazenda Pública da Comarca da Capital), que reconheceu o direito da
parte autora à incorporação do Adicional de Local de Exercício, no
vencimento padrão, mediante a observância do Grau Mínimo e a
prescrição quinquenal.
Inicialmente, a matéria preliminar, arguida pela
parte ré, nas razões recursais, relacionada à ocorrência da prescrição,
deve ser rejeitada.
Com efeito. É inocorrente a prescrição da pretensão
tendente à cobrança das parcelas pecuniárias retroativas e anteriores à
impetração do mandado de segurança, acima mencionado, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1069019-53.2019.8.26.0053 -Voto no 26192 - AL
5
fundamento no artigo 1o do Decreto Federal no 20.910/32.
Isso porque, a referida impetração interrompeu o
curso do lapso prescricional quinquenal, retornando, somente, após o
respectivo trânsito em julgado.
E mais. A realidade dos autos indica que o v.
acórdão, proferido nos autos do mandado de segurança, transitou em
julgado em 8.5.15 (fls. 23), ao passo que a presente ação de cobrança foi
ajuizada em 10.12.19, ou seja, de acordo com o referido prazo
prescricional quinquenal.
De outra parte, a previsão contida no artigo 9o do
Decreto Federal no 20.910/32, referente ao reinício da contagem do
prazo prescricional, após a respectiva interrupção, não tem o condão, em
tese, de reduzir pela metade o lapso temporal estabelecido no respectivo
artigo 1o do mesmo diploma legal.
Na verdade, aplicar-se-á o referido dispositivo legal,
em consonância ao disposto na Súmula no 383, da jurisprudência
reiterada e dominante do C. STF, in verbis: “A prescrição em favor da
Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do
ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o
titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.”
Como se vê, foi observado o prazo de cinco anos
para o ajuizamento da ação de cobrança. Daí porque, não há falar na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1069019-53.2019.8.26.0053 -Voto no 26192 - AL
6
ocorrência da prescrição, com fundamento no artigo 9o do Decreto
Federal no 20.910/32.
Mas não é só. A jurisprudência do C. STJ é pacífica
no sentido de que o termo inicial da prescrição quinquenal, no tocante às
parcelas pecuniárias vencidas, corresponde à data da impetração do
mandado de segurança, que reconheceu o direito material postulado
(AgRg no REsp no 860.212/MG; Rel. o Ministro Felix Fischer; Quinta
Turma; DJ 30/10/2006).
Superada a matéria preliminar e prejudicial, enfrenta-
se o mérito da lide.
No mérito, os elementos de convicção produzidos
nos autos autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte
autora na petição inicial.
Pois bem. É induvidoso que a parte autora faz jus ao
recebimento das parcelas pecuniárias anteriores à impetração do
mandado de segurança, com trânsito em julgado, que reconheceu o
direito à incorporação do Adicional de Local de Exercício, no
vencimento padrão, observado o Grau Mínimo e a prescrição
quinquenal, cujos respectivos questionamentos foram devidamente
esclarecidos pela parte autora. E mais. A parcela referente ao próprio
benefício, ao contrário do sustentado pela Fazenda Pública, é devida e
está em consonância ao v. aresto proferido nos autos do mandado de
segurança. Em outras palavras, não são devidos apenas os reflexos do
ALE sobre os Adicionais por Tempo de Serviço e RETP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1069019-53.2019.8.26.0053 -Voto no 26192 - AL
7
É certo que a jurisprudência firmada por ocasião do
julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas,
processo no 2151535-83.2016.8.26.0000, da C. Turma Especial, deste E.
Tribunal de Justiça, Relator o Ilustre Desembargador Moreira de
Carvalho, é no seguinte sentido:
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS
IRDR
ALE
Pretensão de
incorporação de 100% sobre o salário base LC n°
1.197/2013. Tese firmada
Gratificação que se
incorpora aos vencimentos, cujo conceito abrange o
próprio salário-base e as demais vantagens pessoais
percebidas
50% do valor do Adicional Local de
Exercício incorporado ao salário base, e os outros
50% absorvidos pelo Regime Especial de Trabalho
Policial. Aplicação ao caso concreto: Sentença de
improcedência mantida
Recurso desprovido.”
(destaques acrescidos)
Porém, a referida tese jurídica é inaplicável ao caso
concreto, tendo em vista que a matéria jurídica discutida nos autos está
relacionada à cobrança das parcelas pecuniárias anteriores ao mandado
de segurança. Aliás, a referida impetração é anterior, inclusive, à edição
da LCE no 1.197/13.

Além disso, a eventual alteração do r. provimento
jurisdicional, com trânsito em julgado, acarretaria inadmissível ofensa à
coisa julgada.
Por outro lado, o inconformismo voluntário da parte
autora merece acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1069019-53.2019.8.26.0053 -Voto no 26192 - AL
8
De fato, o termo inicial para a incidência dos juros
moratórios, corresponde à constituição em mora da Fazenda Pública,
consoante a regra do artigo 240 do CPC/15 e, ainda, a jurisprudência do
C. STJ. Confira-se:
“ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
SERVIDOR PÚBLICO DIREITO RECONHECIDO NA
VIA MANDAMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA DAS
PARCELAS
ANTERIORES
À
IMPETRAÇÃO.
PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DO WRIT. CAUSA
INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL.
TERMO
INICIAL
DOS
JUROS
DE
MORA.
NOTIFICAÇÃO
DA
AUTORIDADE
COATORA
QUANDO DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS.
1. Bem da verdade, cabe ao magistrado decidir a
questão de acordo com o seu livre convencimento, não
estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos
apresentados pela parte quando já encontrou
fundamento suficiente para decidir a controvérsia
(EDcl no AgRg no AREsp 195.246/BA, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 04/02/2014).
Sendo assim, bem ou mal, certo ou errado, a Corte de
origem decidiu a controvérsia de modo integral e
suficiente.
2. Por fim, acerca do momento da citação válida, sem
razão ao recorrente, tendo em vista que o Superior
Tribunal de Justiça declarou o termo inicial dos
juros de mora, consequentes de ação de cobrança dos
valores pretéritos ao mandado de segurança, é o
momento em que a autoridade coatora é notificada
no writ. Ademais, asseverou que a impetração do
mandamus
interrompe
a
fluência
do
prazo
prescricional no tocante à ação ordinária de
cobrança.
3. Agravo interno não provido.”
(STJ; AgInt no REsp no 1.711.432/DF; Rel. o Min.
Mauro Campbell Marques; j. 7.8.18; destaques
acrescidos)
“ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1069019-53.2019.8.26.0053 -Voto no 26192 - AL
9
POR
TEMPO
DE
SERVIDOR.
DIREITO
RECONHECIDO NA VIA MANDAMENTAL. AÇÃO
DE COBRANÇA DAS PARCELAS ANTERIORES À
IMPETRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DO
WRIT.
CAUSA
INTERRUPTIVA
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
DECRETO N.o 20.910/32. INAPLICABILIDADE DO
CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE
MORA.
NOTIFICAÇÃO
DA
AUTORIDADE
COATORA
QUANDO
DA
IMPETRAÇÃO
DO
MANDAMUS.
1. Não se conhece da alegação de ofensa ao art. 535,
inciso II, do Diploma Processual, quando o
Recorrente apresenta argumentação genérica, sem
demonstrar, de maneira clara e específica, ausência
de fundamentação ou a efetiva ocorrência de omissão
no julgado recorrido; o que configura a deficiência na
fundamentação do recurso especial, a atrair a
aplicação da Súmula n.o 284/STF.
2. A impetração do mandamus interrompe a fluência
do prazo prescricional no tocante à ação ordinária de
cobrança - a ser proposta para o recebimento das
parcelas referentes ao qüinqüênio que antecedeu a
propositura do writ -, o qual somente tornará a correr
após o trânsito em julgado da decisão proferida
quando do julgamento do mandado de segurança.
Precedentes.
3. Deve ser aplicada a prescrição qüinqüenal prevista
no Decreto n.o 20.910/32, a todo qualquer direito ou
ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal,
seja qual for a natureza, não sendo correta a analogia
com o Código Civil, por se tratar de relação de direito
público. Precedentes.
4. A definição do termo inicial dos juros de mora
decorre da liquidez da obrigação. Sendo líquida a
obrigação, os juros moratórios incidem a partir do
vencimento da obrigação, nos exatos termos do art.
397, caput, do Código de Civil de 2002; se for
ilíquida, o termo inicial será a data da citação quando
a interpelação for judicial, a teor do art. 397,
parágrafo único, do Código Civil de 2002 c.c o art.
219, caput, do Código de Processo Civil. Precedentes.
5. O termo inicial dos juros de mora da ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1069019-53.2019.8.26.0053 -Voto no 26192 - AL
10
cobrança, lastreada no direito reconhecido na via
mandamental, deve ser fixado na data da notificação
da autoridade coatora no writ, pois é o momento em
que, nos termos do art. 219 do Diploma Processual,
ocorre a interrupção do prazo prescricional e a
constituição em mora do devedor. Precedentes.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e
parcialmente provido.”
(STJ; REsp no 1151873/MS; Rel. a Ministra Laurita
Vaz; julgado em 13/03/2012; destaques acrescidos)
Outrossim, confira-se, ainda, a propósito da matéria
jurídica ora debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, a
seguir:
“APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
POLICIAL MILITAR
AÇÃO DE COBRANÇA

Direito à incorporação do Adicional de Local de
Exercício (ALE) ao salário-base para todos os fins
legais, incluindo-o no cálculo do RETP, Adicional de
Tempo de Serviço e Sexta-Parte dos seus proventos -
Prescrição do fundo de direito
Inocorrência - O
direito de que se cuida foi reconhecido há menos de
cinco anos do ajuizamento desta demanda Direito
reconhecido nos autos do mandado de segurança no
0022930-33.2012.8.26.0053 que apenas assegurou ao
autor o recebimento das prestações que venceram a
contar da data do ajuizamento da inicial, nos termos
do § 4o, do artigo 14, da Lei no 12.016/2009 -
Cobrança das parcelas anteriores à data da
impetração, não acobertadas, portanto, pela tutela
jurisdicional mandamental Possibilidade de pleitear
pela
via
ordinária
própria
as
diferenças
remuneratórias devidas, anteriores à impetração
(Súmula 271, STF)
Observância da prescrição
quinquenal, contada do trânsito em julgado da
sentença proferida no mandado de segurança

Precedentes do STJ
Procedência da demanda

Sentença mantida - Correção monetária, a fluir da
data do respectivo vencimento de cada parcela, e
juros
moratórios
correndo
da
notificação
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1069019-53.2019.8.26.0053 -Voto no 26192 - AL
11
autoridade coatora no mandamus, momento em que
ocorreu a constituição em mora da devedora (artigo
240, NCPC)
Índices de atualização monetária e
juros amoldados ao quanto restou definido no RE
870.947/SE (Tema no 810
STF)
Honorários
advocatícios majorados para o montante de 12% do
valor da causa - Recurso desprovido.”
(TJSP; Apelação n° 1022442-51.2018.8.26.0053; Rel.
o Des. Marcos Pimentel Tamassia; E. 1a Câmara de
Direito Público; julgado em 17.10.18)
Finalmente, considerando o trabalho adicional do
profissional e representante da parte vencedora, é imperioso o
arbitramento
dos
honorários
advocatícios
recursais,
no
valor
correspondente a 2% sobre o montante do crédito, nos termos do artigo
85, § 11, do CPC/15.
Portanto, a procedência da ação de procedimento
comum, quanto ao mérito da lide, era mesmo de absoluto rigor,
alterando-se, apenas e tão somente, nos exatos termos da
fundamentação, o seguinte: a) incidência dos juros de mora, a partir da
notificação da autoridade coatora, no mandado de segurança
anteriormente impetrado; b) fixação dos honorários advocatícios
recursais, em favor da parte vencedora. Ficam mantidos o resultado
inicial da lide, os demais encargos da condenação, moratórios e os ônus
decorrentes da sucumbência originais.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
de apelação, apresentado pela parte autora, para os fins acima
especificados. Outrossim, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
apelação, oferecido pela parte ré, ratificando, no mais, a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1069019-53.2019.8.26.0053 -Voto no 26192 - AL
12
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, com observação.
FRANCISCO BIANCO
Relator